Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. PASEP. SALDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTA INDIVIDUAL. CAUSA DE PEDIR. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO.
1. O Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir restringe-se à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP, depositado na conta individual de servidor público, o que atrai a competência da justiça estadual para o processamento e julgamento do feito, por ter a referida instituição financeira, gestora do fundo, natureza jurídica de sociedade de economia mista. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.